Tribunal: TJSP
Processo: 1500960-72.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação: art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, e art. 180, caput, do Cód. Penal. Recurso: Defesa.
Nulidade por ofensa ao disposto no art. 212, Cód. Proc. Penal: inocorrência. Inquirição das testemunhas diretamente pelo Juízo que gera nulidade relativa, dependendo da demonstração de efetivo prejuízo à defesa, ausente na espécie. Leitura da denúncia

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação: art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, e art. 180, caput, do Cód. Penal. Recurso: Defesa.
Nulidade por ofensa ao disposto no art. 212, Cód. Proc. Penal: inocorrência. Inquirição das testemunhas diretamente pelo Juízo que gera nulidade relativa, dependendo da demonstração de efetivo prejuízo à defesa, ausente na espécie. Leitura da denúncia anteriormente à oitiva das testemunhas que não enseja nulidade.
Alegação de nulidade na abordagem policial: inconsistência: existência de fundada suspeita a legitimar a diligência (STJ).
Preliminares rejeitadas.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas. Descrédito pelo mister público exercido: inadmissibilidade. Contradições sobre fatos secundários: irrelevância.
Penas-base: acréscimo de 1/6, pelos maus antecedentes. Adequação.
Maus antecedentes: incidência. Condenação anterior por roubo com emprego de arma de fogo e outra, mais recente, por crime de trânsito.
Segunda fase: acréscimo de 1/6, pela reincidência. Manutenção.
Condenações anteriores: consideração como maus antecedentes e reincidência, que "não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço" (STJ).
Regime semiaberto: adequação, diante da pena aplicada, maus antecedentes e reincidência.
Recurso não provido.